Tribunal: TJPA
Processo: 0010305-69.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010305-69.2013.8.14.0051
APELANTE: W J D LIMA LTDA - ME

APELADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010305-69.2013.8.14.0051

APELANTE
:
W J D LIMA LTDA - ME

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES

APELADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADA:

ANEILZA PEREIRA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO QUE DEU ENSEJO A NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS PROTESTADA REFERENTES A COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL. DIANTE DAS INFORMALIDADES NAS NEGOCIAÇÕES FIRMADAS ENTRE OS LITIGANTES, E DIANTE DE TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS CONCLUI-SE QUE A OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEL FOI REALIZADA, SENDO DEVIDO O VALOR DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No caso em tela os litigantes mantinham relação negocial desde o ano de 2009, surgindo a presente divergência somente no ano de 2013, em decorrência de valores descritos em notas fiscais e em duplicatas protestadas, os quais autor- apelante não reconhece como devidos, alegando que não fez tal aquisição.

II – Ao longo das negociações realizadas entre as partes, verifica-se que algumas notas fiscais nem mesmo eram assinadas pelo recebedor e que os pedidos dos produtos, junto à empresa ré, eram realizados por mera ligação telefônica. Além disso era dispensado à empresa apelante um atendimento diferenciado, uma vez que, ordinariamente, o atendimento era feito diretamente pelo gerente da ré-apelada. Dessa forma, constata-se que havia uma relação de confiança existente entre as partes, a ponto de concluir-se que emitir as notas fiscais sem anuência ou requisição do representante da empresa autora-apelante seria uma prática totalmente fora do padrão negocial existente entre as empresas há diversos anos.

III - Ademais quem assinou o recebimento das notas fiscais questionadas foi o irmão do proprietário da empresa autora-apelante, cujo nome é Washington. E apesar de o representante da empresa autora-apelante afirmar que não possui contato com o seu irmão, não consegue demonstrar tal fato, haja vista depoimento de testemunha, que menciona já ter frequentado a residência do proprietário da apelante na companhia do referido irmão e pelo fato de que a empresa apelante utilizou, diversas vezes, de veículo, para transportar combustível, cuja propriedade é da empresa do Sr. Washington.

IV - Dessa forma, diante de todo o contexto probatório existente nos autos, considero que as operações que originaram as notas fiscais e duplicatas questionadas foram realizadas com o conhecimento e anuência da empresa autora-apelante.

V – Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010305-69.2013.8.14.0051

APELANTE
:
W J D LIMA LTDA - ME

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES

APELADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADA:

ANEILZA PEREIRA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
W J D LIMA LTDA - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de
Ação Ordinária de Sustação dos Efeitos de Protesto C/C Declaração de Inexigibilidade de Título Executivo C/C Indenização por Danos Morais
, movida em face de
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
e
BANCO DO BRASIL SA.

W J D LIMA LTDA - ME
, relata, na inicial, que, em setembro de 2013, fora surpreendida com o aviso de protesto de quatro duplicatas mercantis, referentes à suposta compra de combustível. Todavia, aduzindo não ter pactuados as mencionadas operações mercantis, ajuizou demanda no juízo de piso, requerendo a declaração de inexigibilidade dos títulos cernes do litígio requereu a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.424.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

Contestação apresentada pela demandada
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
(ID. 492883), na qual argumenta, em síntese, pela exigibilidade das duplicatas mercantis questionadas. Por esse motivo, alega que inexiste dano moral indenizável no presente caso.

O
BANCO DO BRASIL SA
não apresentou contestação, conforme certidão de ID. 492883 (Pág. 47).

Réplica a contestação apresentada pela empresa autora (ID. 492884), na qual também juntou documentos.

Ato contínuo, fora realizada audiência de conciliação, na qual a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 492884 - Pág. 71).

Para além, o juízo de piso

determinou a intimação das partes para que se manifestassem quanto a produção de provas (ID. 492884 - Pág. 68). Nesse sentido, a empresa autora requereu depoimento pessoal dos representantes da demandada, além da realização de prova pericial frente as assinaturas contidas nas duplicatas (ID. 492884 - Pág. 75).

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 492884 - Pág. 92), onde a parte demandante manifestou-se desistindo da coleta de prova pericial. Houve depoimento do autor e de testemunha. Seguiu-se em conversão em diligência para o DETRAN para eu informasse sobre a propriedade do veículo que transportou o combustível 2) para que a demandada juntasse aos autos as cartas de autorização de carregamento de combustível e 3) para que fosse intimada nova testemunha, o gerente comercial da empresa Equador.

Em ato contínuo, prosseguiu-se a audiência de instrução e julgamento (ID. 492885 - Pág. 47), colhendo-se o depoimento de José Gonçalves do Vale Neto (ID. 492885 - Pág. 71).

Em retorno, ofício do DETRAN, (ID. 492886 - Pág. 11).

Ato contínuo, as partes não apresentaram Alegações Finais, vide certidão de ID. 492886 (Pág. 15).

Sentença prolatada (ID. 492887)
o Juiz a Quo
, sopesando os depoimentos prestados ao longo do processo e as provas juntadas em autos, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da inicial. Dessa forma, o magistrado de piso reconheceu a exigibilidade dos títulos de duplicata mercantil decorrentes da notas fiscais apresentadas em juízo, objeto do litígio.

W J D LIMA LTDA - ME
, inconformada, argumenta em peça recursal (ID. 492889): 1) que as provas contidas em autos não permitem aferir que a empresa apelante adquiriu os produtos referentes às duplicatas mercantis protestadas; pois não deu o aceite nas notas fiscais.

Alega que resta comprovado nos autos que não realizou o negócio que ensejou as notas fiscais e as duplicatas protestadas. Dessa maneira, em sede recursal, pleiteia a reforma total da sentença guerreada.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL SA
(ID. 492890), pela manutenção do
decisum
. Não houve contrarrazões por parte da
DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
- Certidão de ID. 492890 (Pág. 31).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010305-69.2013.8.14.0051

APELANTE
:
W J D LIMA LTDA - ME

ADVOGADO: WAGNER MURILO DE CASTRO COLARES

APELADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

ADVOGADA:

ANEILZA PEREIRA SILVA

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por W J D LIMA LTDA - ME, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de
Ação Ordinária de Sustação dos Efeitos de Protesto C/C Declaração de Inexigibilidade de Título Executivo C/C Indenização por Danos Morais
, movida em face de DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA e BANCO DO BRASIL SA.

Conheço do recurso por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a empresa apelante a reforma da sentença, argumentando que não há prova nos autos de que os produtos referentes às notas fiscais e duplicatas protestadas foram adquiridos pela empresa. Aduz que não há assinatura do representante da empresa dando aceite nas duplicatas e notas fiscais, referente as compras de datas 16.08.2013 e 23.08.2013. Comenta que nunca pediu combustível a ser entregue a outra empresa. Disse que o magistrado
a quo
deixou de observar adequadamente as

provas dos autos. Ressaltou que o débito e a cobrança são inexistentes daí porque a sentença merece reforma.

No caso em tela os litigantes mantinham relação negocial desde o ano de 2009 (id n.492885 - Pág. 52), surgindo a presente divergência mediante as notas fiscais de id n. 492883 - Pág. 34 - 37, que se tratam de aquisições de combustível nas datas de 16.08.2013 e 23.08.2013, as quais a apelante não reconhece, alegando que não fez tal aquisição.

Do que consta nos autos, verifica-se que ao longo das negociações realizadas entre as partes, algumas notas fiscais nem mesmo eram assinadas pelo recebedor (id n.492885 - Pág. 52; 492885 - Pág. 75-81) e que os pedidos dos produtos junto à empresa ré-apelada eram realizados por mera ligação telefônica, sem haver qualquer formalidade documental adicional, conforme depoimento da testemunha José Gonçalves do Vale Neto - id n. 492885 - Pág. 70-73

No entanto, mesmo diante de tais práticas informais os negócios eram mantidos entre os litigantes até a cobrança dos valores descritos nas notas fiscais mencionadas, que deram ensejo à presente demanda, sobre as quais o autor-apelante afirma não ter realizado tal pedido e que não recebeu o produto correspondente, que se trata de combustível.

Nota-se que no decorrer da lide, em um primeiro momento, o representante da empresa autora-apelante, Sr. WEST JAMES DIAS LIMA, afirmou que não reconhecia a assinatura constante nas notas fiscais, pleiteando a realização de perícia grafotécnica, prova esta que veio a desistir em audiência (492884 - Pág. 92), sendo este o momento em que afirmou que a assinatura constante nas notas fiscais de id n. 492883 - Pág. 34 - 37 seria do seu irmão, Sr. Washington Luis Dias Lima. Disse ainda que irmão possui negócio ligado a área de combustíveis, mas não mantém contato com ele, devido a problemas familiares e ainda afirma que este seu irmão teria utilizado de crédito que a empresa autora tinha junto a empresa ré para requisitar o combustível, descrito nas notas fiscais questionadas. (audiência de id n.492884 - Pág. 92)

Naquela ocasião (audiência de id n. 492884 - Pág. 92), verifica-se que o Sr. West, ao ser questionado pelo juízo singular se havia prestado ocorrência policial sobre o que estava alegando, este afirmou que não tomou qualquer medida contra o irmão. Inclusive, este irmão, de nome Washington, nem mesmo faz parte desta demanda, o que poderia ter sido uma possibilidade viável, considerando a alegação do autor de que este teria cometido um ato, supostamente ilícito, o qual lhe causou prejuízo.

Ademais, a alegação do Sr. West, de que não possui qualquer ligação com o seu irmão Washington, se contraria com o depoimento da testemunha José Gonçalves do Vale Neto - id n. 492885 - Pág. 70-73 - que afirma já ter comparecido à residência do representante da empresa apelante acompanhado do referido irmão dele. Nesse aspecto, também há contrariedade com o fato de que o caminhão (placa HUZ -5937) utilizado, diversas vezes, pela empresa autora-apelante para transportar combustível, adquirido da empresa ré-apelada, é de propriedade da empresa Londrina Petróleo Ltda, cujo proprietário é o Sr. Washington Luis Dias Lima, conforme ofício do DETRAN (id n 492886 - Pág. 11), e informações ditas pelo próprio Sr. WEST JAMES DIAS LIMA

(492884 - Pág. 92).

Além disso, por meio dos depoimentos de Maria Heloisa da Silva e José Gonçalves do Vale Neto (492884 - Pág. 94; 492885 - Pág. 71) houve a indicação de que a empresa Londrina Petróleo Ltda também era cliente da distribuidora Ré-apelada, ou seja, possuía cadastro próprio, como cliente da distribuidora Equador Produtos de Petróleo Ltda, então, não parece razoável que a empresa Londrina usou o nome da empresa
W J D LIMA LTDA
para efetuar a compra em questão; ressalvada a hipótese de ter sido autorizada tal transação pelo próprio irmão, representante da empresa autora-apelante.

Considera-se ainda que, mediante o conjunto probatório do processo, verifica-se que os litigantes já mantinham relação negocial há bastante tempo, e nota-se que havia uma relação de confiança existente entre os mesmos, denotado pela informalidade em práticas negociais e pelo atendimento diferenciado dispensado ao Sr. West, uma vez que, ordinariamente, era atendido pelo gerente da distribuidora, o Sr. José Neto do Vale Neto, motivo pelo qual o juízo a quo o intimou para prestar depoimento em audiência de instrução e julgamento. (492884 - Pág. 93 -95). Então, emitir as notas fiscais sem anuência ou requisição do representante da empresa autora seria uma prática totalmente fora do padrão negocial existente entre as empresas há diversos anos

Dessa forma, diante das práticas informais, comumente, adotadas nas negociações firmadas entre os litigantes, o que contribui para demonstrar a relação de confiança existente entre as mesmas; diante da situação de que o represente da empresa autora-apelante não conseguiu demonstrar que não possui qualquer vínculo com irmão, que foi quem assinou as notas fiscais em questão, e ainda diante de todo o contexto probatório existente nos autos, considero plausível o desfecho dado pelo julgador singular ao caso, devendo, portanto ser mantida a sentença em todos os seus termos, a qual considerou que a requerida-apelada cumpriu em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC-15), de modo a reconhecer que as operações discriminadas pelas notas fiscais de id n. 492883 - Pág. 34 - 37, foram, efetivamente, realizadas com o conhecimento e anuência da empresa autora-apelante; o que, por consequência, afasta o pedido autoral de indenização por danos morais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto

Belém, de de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA.

Belém, 04/09/2020